Tribunal: TJBA
Processo: 8115455-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115455-24.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLGA NUNES PASSOS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, movida sob a alegação de desabastecimento de água em imóvel residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia circunscreve-se à verificação da existência de defeito na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água, consubstanciado na alegada falha na continuidade do abastecimento e, por conseguinte, na ocorrência de dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, como é a situação dos autos, é do fornecedor o ônus da prova acerca da inexistência de defeito na prestação da atividade, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Não obstante, tal circunstância não exime a parte autora de comprovar, minimamente, os fatos por ela alegados. 4. Realizada perícia técnica no imóvel, o expert apontou que a parte autora não realizou reclamações e não solicitou carro-pipa, e tampouco comprovou a alegada compra de garrafões de água mineral, concluindo, ao final, que a residência não estava preparada para situação de interrupção do abastecimento, pois não atendia às especificações constantes da Resolução nº 002, da Agersa, no tocante à reservação total. 5. Outrossim, da análise do histórico de consumo, se observa que o consumo do imóvel, no período declinado na exordial, não foi inferior à média de consumo regular, o que indica que não foi afetado por desabastecimento. 6. A apelada se desincumbiu do ônus processual que se lhe impunha, demonstrando a inexistência de ato ilícito, enquanto a apelante não trouxe aos autos nenhuma evidência que ampare sua pretensão reparatória, sendo de rigor o improvimento do apelo. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo improvido. Sentença mantida. V. TESE “1. Nas ações de responsabilidade civil por suposta falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água, incumbe ao consumidor, ainda que hipossuficiente, produzir indícios mínimos de verossimilhança dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à efetiva ocorrência da interrupção do abastecimento. 2. Demonstrado que a residência não atendia às especificações constantes da Resolução nº 002, da Agersa, no tocante à reservação total, e não evidenciado consumo inferior no período declinado na exordial, se impõe a improcedência do pedido por ausência de prova do ato ilícito”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115455-24.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante OLGA NUNES PASSOS e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.